Tribunal: TJDFT
Processo: 0748483-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0748483-48.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PAULISTANA DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do DF (ID 172387387) que, em sede de execução fiscal promovida pelo ora agravante em desfavor de PAULISTANA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA. e outros, processo no 0032468-20.2011.8.07.0015, diante de pedido de inclusão no polo passivo de MIRA OTM YTRANSPORTES LTDA, com fulcro no art. 133, CTN, que se encontra estabelecida e em funcionamento no local indicado para citação, indeferiu pedido de sucessão empresarial, de redirecionamento da execução fiscal para a suposta empresa sucessora, ressaltando que somente o fato de a empresa funcionar no mesmo endereço, não é suficiente para comprovar os requisitos do art. 133, CTN, e imputar a empresa mencionada a responsabilidade tributária que trata o art. 133, CTN, por ausência de elementos que demonstrem que a empresa denominada PAULISTANA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA. fora sucedida por aquela sociedade empresarial, mormente porque a empresa executada ainda se encontra ativa no cadastro da Secretaria da Fazenda e sequer há identidade entre os quadros societários, não se verificando a continuidade do negócio, sucessão na forma prevista pelo art. 133, CTN. Em suas razões recursais (ID 53368949, págs. 1-8), o agravante alega, em suma, como razões para reforma da decisão (I) que a empresa devedora não mais funciona no local e atualmente opera a empresa indicada, Mira OTM YTransportes Ltda. explorando a mesma específica atividade empresarial, transporte rodoviário de carga – logística, com o mesmo fundo de comércio, valendo-se do mesmo ponto, mesma clientela, mesmo endereço; (II) tratar-se de sucessão empresarial de fato, atraindo a responsabilidade da nova sociedade porquanto a nova pessoa jurídica continua a exploração comercial da mesma atividade, ainda que sob nova razão social; (III) o CNPJ informado na certidão do oficial é de uma filial da empresa sucessora (Mira OTM YTransportes Ltda. CNPJ 58.506.155/0018-22, pugnando pelo redirecionamento atinja toda a pessoa jurídica, que é uma só, matriz e filiais, na forma do REsp 1.355.812/RS, submetido ao rito do art. 543-C/STJ; e (IV) que e própria decisão recorrida reconhece expressamente que a empresa Mira OTM Transportes Ltda. atua no mesmo local e exerce atividade similar à que era praticada pela executada, corroborando a notória sucessão fática. Ao final, em seus pedidos, pugna pela reforma da decisão agravada. Sem preparo em razão de isenção legal (art. 1007, §1o, CPC). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O artigo 995, parágrafo único, do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso E da imediata produção de seus efeitos restar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos porquanto o agravante. Apesar de apresentar, em menção genérica, em sua petição inicial pedido no recurso de concessão do efeito suspensivo ativo (pág. 1), não se deu ao trabalho de ao menos expor os fundamentos com base nos quais entende ser possível a concessão da medida liminar indicada. Nos termos do art. 373, I do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, devendo o pedido ser certo (art. 322, CPC) e determinado (art. 324, CPC), exigindo, tanto o art. 995 quanto o art. 300, ambos do CPC, a demonstração dos requisitos autorizadores da tutela antecipada pretendida, a saber a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não cabe ao órgão julgador presumir os motivos cogitados pelo agravante na indicação feita na petição recursal de pedido de efeito suspensivo. Incumbe à parte agravante, ao requerer ao relator a tutela de urgência, consoante o art. 299 do CPC e, nos termos do art. 1.016, II e III, do CPC, elaborar a peça recursal com atenção aos requisitos de exposição dos fatos e do direito e de apresentação das razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, bem como o próprio pedido. É desdobramento do princípio dispositivo estatuído no art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. O impulsionamento pelo órgão julgador pressupõe a iniciativa da parte, no caso, do agravante. Como o recorrente não fundamentou o pedido de concessão do efeito suspensivo, conclui-se pela falta de demonstração dos requisitos para análise e eventual deferimento da medida. Desatendido o requisito da exposição do fato e do direito no tocante ao pedido de concessão da tutela recursal, apenas mencionado, em menção genérica, sem a mínima demonstração, no capítulo atinente aos pedidos, conclui-se pelo indeferimento do pleito. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante em que se firmou a necessidade de descrição da lesão grave e de difícil reparação para a apreciação da tutela de urgência, sem haver possibilidade de o juiz a conceder de ofício: AGRAVO REGIMENTAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - REQUISITO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1) Tratando de agravo de instrumento, é imperioso que o agravante descreva a lesão grave e de difícil reparação e faça requerimento expresso de concessão da antecipação da tutela recursal, sendo vedado ao magistrado o deferimento de tal medida, de ofício. 2) A conversão do agravo de instrumento em retido pressupõe juízo positivo de admissibilidade do recurso, sendo possível, portanto, apenas nos casos em que superada a hipótese prevista no art. 557, I, do CPC. 3) Negado provimento ao agravo regimental. (Acórdão 354919, 20090020002377AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2009, publicado no DJE: 11/5/2009. Pág.: 109) AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE CONTRATO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DEPÓSITO JUDICIAL VALOR INCONTROVERSO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 330 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. 1. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do CPC. (Acórdão 1293953, 07213174620208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 300 CPC. AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. 2. No caso dos autos não se verifica a plausibilidade do direito, visto que a questão principal referente à reintegração de posse já foi analisada e encontra-se sob o manto da coisa julgada, inexistindo, portanto, motivos para obstar o cumprimento da sentença. 3. Ausente a plausibilidade do direito, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 997258, 20160020321012AGI, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/2/2017, publicado no DJE: 15/3/2017. Pág.: 443-465) Esse entendimento também se aplica à concessão do efeito suspensivo. Sem a formulação de pedido da tutela recursal com a exposição dos motivos de fato e de direito embasadores da pretensão, tenho por meramente referenciado o pedido no recurso. O exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos também por não restar constatado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Nesse sentido, a própria decisão recorrida ressaltou que a empresa Mira OTM Transportes Ltda. foi constituída antes da empresa executada, em 04/02/1999, enquanto a executada Paulistana foi constituída em 27/10/2006, conforme documentos apresentados (ID 148564369) e ainda em momento algum verificou-se a continuidade do negócio, de modo a configurar a responsabilidade tributária por sucessão consoante o art. 133, CTN. E ainda, em reforço de argumentação: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE E INTERESSE RECURSAIS. DECISÃO DESFAVORÁVEL À AGRAVANTE. AFETAÇÃO DE SEUS INTERESSES. LEGITIMIDADE E INTERESSE PRESENTES. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. RECONHECIMENTO DE SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR. VÍNCULOS SOCIETÁRIOS ENTRE AS EMPRESAS. DATA DA CONSTITUIÇÃO DAS SOCIEDADES. INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RELEVANTE DISCREPÂNCIA TEMPORAL. SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA DA EMPRESA DEVEDORA E DAS SUPOSTAS SUCESSORAS. TRESPASSE DISSIMULADO. NÃO COMPROVAÇÃO. ADENDO. SUCESSÃO EMPRESARIAL COMO FUNDAMENTO DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. NECESSIDADE. PRESERVAÇÃO DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. PRESUNÇÃO DE SUCESSÃO EMPRESARIAL AFASTADA. 1. De acordo com o art. 996 do Código de Processo Civil, o "recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica". 1.1. A legitimidade recursal é desdobramento da legitimidade ad causam, constituindo, ao lado do cabimento e do interesse recursal, um dos requisitos intrínsecos da admissibilidade do recurso. 1.2. O recorrente foi atingido diretamente pela decisão agravada, na medida em que se lhe imputa coparticipação em sucessão empresarial, o que implica a constituição de uma relação jurídica com outras empresas, contra cujo reconhecimento se insurgiu nos autos e da qual podem advir efeitos que considera desfavoráveis, razão porque há tanto legitimidade como interesse recursal do agravante, independentemente de já ocupar ou não o polo passivo da lide. Preliminar rejeitada. 2. A controvérsia diz respeito ao reconhecimento, em sede de cumprimento de sentença, da ocorrência de sucessão empresarial envolvendo a empresa executada na origem, ora agravante, e outras três empresas, incluídas no polo passivo para responderem solidariamente pela dívida exequenda. 3. A questão tem relação com os institutos do trespasse e da sucessão empresarial (arts. 1.143 e 1.146 do Código Civil), os quais representam, respectivamente, o negócio jurídico e os efeitos dele relativamente à responsabilidade pelo pagamento de débitos, tendo como objeto o estabelecimento comercial, conceituado pelo Código Civil como "todo complexo de bens organizado, para exercício da empresa, por empresário, ou por sociedade empresária" (art. 1.142). 4. No caso, não se trata de avaliar a efetiva ocorrência, segundo os termos da lei, dos fenômenos do trespasse e da sucessão empresarial, mas de verificar se, na forma admitida pela jurisprudência, há possibilidade de presumir-se ter havido a chamada sucessão empresarial "de fato" ou irregular, justamente porque não atendidos os preceitos legais, situação normalmente vinculada ao fim de eximirem-se fraudulentamente, as empresas envolvidas, das obrigações que lhes digam respeito. 5. A sucessão empresarial, quer aquela realizada na forma da lei, quer aquela que se presume ter ocorrido, envolve, por noção terminológica, a sucessão, no tempo, por uma determinada empresa, a sucessora (adquirente), da mesma atividade econômica que desenvolvia a sucedida (alienante). 6. Na hipótese de sucessão irregular, a empresa sucedida interrompe sua própria atividade econômica e articula meio fraudulento ou artifício jurídico para que outra empresa, normalmente constituída pelos próprios sócios da empresa primitiva, dê prosseguimento à mesma atividade econômica, de modo que, sob o manto protetivo de pessoa jurídica formalmente diversa daquela devedora, furte-se ao cumprimento de obrigações que estavam a seu cargo. 7. As empresas que foram consideradas sucessoras da agravante e, por isso, responsáveis solidárias pela dívida objeto do cumprimento de sentença, estão todas em atividade e foram constituídas entre os anos de 2008 a 2010, muito antes do trânsito em julgado do título judicial exequendo, ocorrido em 2017, e do início do cumprimento de sentença, somente apresentado em 2020. 8. Conforme os documentos que embasaram a decisão agravada, a agravante ocupa a posição de sócia das demais empresas, ao lado da pessoa física que é o sócio-administrador da agravante, situação societária que não sugere a ocorrência de trespasse informal ou dissimulado. 9. Os vínculos societários entre as empresas e o exercício de atividade econômica no mesmo ramo, com estabelecimento do mesmo endereço, embora indicativos da existência de grupo econômico, não são suficientes para presumir-se a ocorrência de sucessão empresarial quando, como no caso dos autos, inexistam outros elementos que denotem a adoção de algum tipo de artifício fraudulento por meio do qual a atividade econômica da empresa devedora passa a ser exercida por terceira empresa. 10. Precedentes desta egrégia Corte já afirmaram a necessidade de que, para o reconhecimento da sucessão empresarial, com inclusão no polo passivo de pessoa que não integrou a fase de conhecimento da demanda, exige-se discussão no bojo de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sob pena de ofensa ao contraditório, ampla defesa e o devido processo legal. 11. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1758363, 07276908820238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2023, publicado no DJE: 2/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TRESPASSE. SUCESSÃO COMERCIAL. AUSÊNCIA DE PROVAS CONTUNDENTES A RESPEITO DA EFETIVA DA ALEGADA SUCESSÃO EMPRESARIAL. ARGUMENTOS SUPERFICIAIS, DESACOMPANHADOS DO IMPRESCINDÍVEL ALICERCE PROBATÓRIO. CREDOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS ESTABELECIDO PELO ARTIGO 373, I, DO CPC. 1. Em relação aos requisitos do trespasse, o Código Civil, em seu art. 1.144, prevê como um dos requisitos de eficácia do trespasse, a realização de publicação na imprensa oficial sobre a ocorrência do negócio e a sua averbação no registro público de empresas mercantis, à margem do registro do empresário. 2. Ocorre que, algumas vezes, referida sucessão empresarial não se dá por meio de um contrato formal estabelecido entre as partes e, infelizmente, não raras as vezes, em algumas ocasiões ardilosas, a sociedade e seus participantes, visando a escapar da responsabilidade por débitos pretéritos, ajustem a transferência do estabelecimento comercial de forma sub-reptícia. Nessas hipóteses, verificado factualmente a transferência do estabelecimento comercial, admite-se a responsabilização das sucessoras pelo débito da sucedida, ainda que inexistente contrato de trespasse. 3. Na hipótese em tela, não há elementos suficientes nos autos que comprovem a ocorrência da sustentada sucessão empresarial, não sendo suficiente a singela assertiva de que a empresa devedora foi sucedida por uma nova empresa que explora, no mesmo endereço, o mesmo ramo de comércio, valendo anotar que a mera ocupação do prédio e a atuação no mesmo ramo comercial não são ainda suficientes para a responsabilização civil pelos débitos anteriores. 4. A II Jornada de Direito Comercial, em seu enunciado 59, pontuou que: "A mera instalação de um novo estabelecimento, em lugar antes ocupado por outro, ainda que no mesmo ramo de atividade, não implica responsabilidade por sucessão prevista no CC 1146". 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1761141, 07183087120238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2023, publicado no DJE: 11/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFUSÃO PATRIMONIAL COM OS SÓCIOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. SUCESSÃO EMPRESARIAL. CONTINUIDADE DA ATIVIDADE COMERCIAL. COMPARTILHAMENTO DO MESMO ENDEREÇO. CIRCUNSTÂNCIAS NÃO INDICATIVAS, POR SI SÓ, DE QUE HOUVE SUCESSÃO EMPRESARIAL. SUCESSÃO IRREGULAR. GRUPO ECONÔMICO. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO SUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Conquanto seja possível o afastamento do véu da personalidade jurídica, a fim de ser alcançado o patrimônio particular dos sócios para satisfazer obrigações não adimplidas pela sociedade empresária, a desconsideração da personalidade jurídica medida é excepcional, daí porque condicionada à demonstração de presença dos requisitos indicados no art. 50 do CC, quando a relação jurídica negocial litigiosa não envolver relação de consumo. 2. A continuidade da atividade comercial somada à utilização do mesmo endereço não são circunstâncias aptas, isoladamente, para que o empresário adquirente seja incluído no polo passivo de execução de título extrajudicial proposta contra o sucedido. 3. Ausentes elementos suficientes que indiquem a existência de sucessão irregular de pessoas jurídicas, não há que se falar na inclusão de pessoa estranha no polo passivo da demanda. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1712728, 07050968020238070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no PJe: 28/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em sendo cumulativos os requisitos, a ausência de um deles, à evidência impede a concessão do efeito suspensivo, à luz do art. 995, do CPC. Registre-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, ambos os requisitos exigidos pelo artigo 995 do CPC, INDEFERE-SE o pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intimem-se os agravados, facultando-lhes a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 16 de novembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator